Tribunal: STF
Processo: Rcl 74862
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Canoas/RS contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos da Ação Trabalhista 0021162-33.2019.5.04.0201, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário – RE 760.931/DF, Tema 246 da Repercussão Geral.



    O reclamante aduz, em síntese, que:



    A decisão ora reclamada, entendeu pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do MUNICÍPIO DE CANOAS. 



    Ao fim e ao cabo, por fundamentar de maneira genérica, apesar de invocar omissão do ente público E FALTA DE PROVAS, o Tribunal Superior do Trabalho acabou por responsabilizar automaticamente o Município de Canoas.



    [...]



    Vê-se que Tribunal Superior do Trabalho ratificou o entendimento defendido nas decisões de primeiro e segundo graus de que é do Ente Público o ônus de provar fiscalização do vínculo administrativo, bem como de que eventual culpa se comprova unicamente pelo inadimplemento da Empregadora. 



    Tal entendimento não deve prosperar, tendo em vista que este é contrário ao firmado pelo Supremo Tribunal Federal, já que a posição adotada pela Corte Suprema afasta a responsabilidade subsidiária do ente público quando embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato firmado pela Administração Pública (documento 1, pp. 18-22).  



    Sustenta que:



    [...] conforme demonstrado no tópico anterior, o TST chega a conclusão que é do Ente Público o ônus da prova de comprovar a fiscalização, razão pela qual tal posicionamento afronta o que o STF decidiu. Em verdade, a decisão reclamada confirma o fundamento da demonstração de culpa de um modo genérico para que o leitor menos atento acredite que a decisão está em conformidade com a jurisprudência da suprema corte. Não se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública (documento 1, p. 23).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    [...] seja julgada procedente a presente ação, reconhecendo-se a violação aos entendimentos firmados nos julgamentos do RE nº 760.931/DF e da ADC nº 16/DF, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10, sendo cassada a decisão reclamada, exorbitante de seu julgado; Subsidiariamente, requer seja determinada medida adequada à solução da controvérsia ora apresentada, nos termos do art. 161, IIII, do RISTF (documento 1, p. 32).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a demanda está apta a a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    No caso, o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG e a ADC 16/DF.



    Verifico, no entanto, em consulta ao site do TST, que, interposto recurso extraordinário contra o acórdão proferido no agravo interno em agravo de instrumento contra a inadmissão do recurso de revista, o Ministro Vice-Presidente do TST determinou o sobrestamento do expediente até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria – RE 1.298.647 (Tema 1.118). Transcrevo a referida decisão:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado por este Tribunal Superior do Trabalho, em que a parte se insurge quanto à responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados e ônus da prova quanto à fiscalização dos contratos de prestação de serviços. 



    De acordo com o art. 1.030, III, do CPC/2015, compete ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal recorrido “sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal”. 



    Inicialmente, pontue-se que o STF fixou tese, sintetizada no Tema 246, nestes termos: “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 



    Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do processo nº RE 1.298.647 RG/SP, acórdão publicado no DJe de 17/12/2020, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada na ação – discussão, à luz dos artigos 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal, da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público –, ensejando a inclusão do Tema 1.118 no Ementário Temático de Repercussão Geral, com o seguinte teor: “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”. 



    Verifica-se, portanto, dos pronunciamentos do STF, que ainda se encontra pendente de definição a questão relativa ao encargo probatório quanto à existência de fiscalização do contrato de prestação de serviços. 



    Dessa forma, para se evitarem decisões conflitantes, é imprescindível aguardar o pronunciamento final da Suprema Corte acerca da matéria, impondo-se o sobrestamento de todos os recursos extraordinários interpostos em face de acórdãos prolatados por este Tribunal Superior do Trabalho que tratam da questão do ônus da prova da conduta culposa da Administração Pública nas hipóteses de terceirização de serviços (Tema 1.118/STF). 



    Por conseguinte, nos termos dos arts. 1.030, III, do CPC/2015 e 328 e 328-A do RISTF, determino o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o Tema 1.118 de Repercussão Geral (site do TST).  



    Assim, constato que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no TST, a fim de aguardar o trânsito em julgado da questão a ser analisada no Tema 1.118 RG pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Portanto, por ora, não há que falar em descumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário diante da possibilidade da eventual adequação da decisão reclamada à pretensão do reclamante. 



    Seguindo a mesma orientação, confiram-se os precedentes: 



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO ÔNUS DA PROVA . RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.298.647-RG (TEMA 1.118). SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 1. Verificada a falta de interesse de agir, porquanto sobrestado o processo subjacente à presente reclamação. Ausência de utilidade de eventual provimento jurisdicional. 2. Na hipótese vertente, por cuidar-se a controvérsia de questão relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, incólume a decisão da Corte reclamada de determinar o sobrestamento do feito, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal, sobre esse tema específico, no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). 3. Reclamação julgada prejudicada (Rcl 51.940 AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 246. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ADC 16 E SÚMULA VINCULANTE 10. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Pendente de análise recurso interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Suspensa a tramitação do processo de origem por força de decisão que determina o sobrestamento do feito naquela instância, inviável se mostra a reclamação, ante a ausência de interesse processual da reclamante, uma vez que não há que se falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou em não observância do que decidido por esta Corte em processo de controle concentrado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 45.647 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/8/2021).



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS COM FUNDAMENTO NO RE 1.298.647 (TEMA 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra reclamação julgada improcedente. A decisão reclamada determinou o sobrestamento do processo de origem para aguardar o julgamento do Tema 1.118 da Repercussão Geral (RE 1.298.647).



    II. Questão em discussão



    2. Verificar se houve descumprimento de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da responsabilidade subsidiária da Administração Pública na decisão que determinou o sobrestamento do processo na origem.



    III. Razões de decidir



    3. Estando o processo originário sobrestado, o provimento judicial que se busca nesta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário diante da possibilidade da eventual adequação da decisão reclamada à pretensão do ora agravante.



    4. O que pretende o agravante é fazer uso da reclamação como sucedâneo recursal, circunstância que não se revela cabível, tendo em vista sua finalidade constitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, "l"; CPC, art. 988, § 5º, II; RISTF, art. 161, parágrafo único.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.298.647-RG (Tema 1.118); STF, ADC 16/DF; STF, Rcl 51.940 AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 30/5/2022; STF, Rcl 45.647 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/8/2021; STF, Rcl 34.519 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 4/5/2020 (Rcl 71.560/SP-AgR, DJe 23/10/2024, da minha relatoria).



    No mesmo sentido, Rcl 62.243/RJ, DJe 21/9/2023, e Rcl 64.939/RS, DJe 2/2/2024, ambas da minha relatoria.



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.  



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:  



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020). 



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin    



Relator